Tribunal: STF
Processo: HC 244559
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE AS QUESTÕES DE MÉRITO APRESENTADAS NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). No caso, a questão de mérito apresentada nesta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    II - Agravo ao qual se nega provimento.